Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SA RIBEIRO - CPF: 069.759.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUARIM DOS SANTOS - CPF: 055.873.461-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 052.911.141-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA AMARAL FREITAS JUNIOR - CPF: 047.736.881-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGANTE), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGANTE), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO –
LIMINAR

DEFERIDA NA ORIGEM – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS DEMANDAS EM QUE SE DISCUTE A LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS E A SOBREPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS DE DOMÍNIO – HIPÓTESE DE AÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS MELHOR DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – TUTELA RECURSAL REVOGADA – DECISÃO MANTIDA -
AI NÃO PROVIDO
– OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já dirimida, como no caso em que o acórdão embargado, diante das várias ações que tramitam na origem, mantém a decisão agravada até que a instrução probatória exauriente autorize a sua modificação.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargante e revogou a tutela recursal antes deferida (ID 167103674).

Este alega omissão da Câmara julgadora “
frente a realidade dos autos e documentos que instruem a lide
”, bem como diante da inexistência de posse do agravado no perímetro do imóvel indicado no feito, caso contrário teria ajuizado Ação de Reintegração. Acrescenta que não há prova da realização de nenhuma benfeitoria.

Aduz que pretende aqui demonstrar o equívoco do aresto porque, diferentemente do que ficou consignado, ele (embargante) adquiriu a Fazenda Sucuri ou Canaã de Ademir de Campos Martins, que já a ocupava havia mais de 20 anos, o qual também lhe transmitiu a posse, de modo que seria irrelevante o fato de tê-la assumido em 2022. Ressalta que é inverídica a afirmação de aquiescência com a demarcação.

Ainda sobre os argumentos relacionados com a Ação originária, reporta-se a uma cadeia possessória que terminaria na venda ao seu antecessor, e prossegue relatando fatos pertinentes aos outros processos e à necessidade da audiência de justificação de posse, já que o embargado anexou apenas boletins de ocorrência e cadastros em repartições públicas, e além do mais o georreferenciamento foi cancelado “
em demanda possessória que não revela se tratar da mesma área
”.

Retoma a “
sequência cronológica de aquisição de terras pelo antecessor do embargante (Ademir de Campos Martins) para incorporação da Fazenda Sucuri
”, e insiste em dizer que a posse do seu antecessor é irrefutável.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos nos Tribunais Superiores (ID 167978684).

Nas
contrarrazões
o embargado argui que o propósito do embargante é apenas a revisão do julgado, para o que não se presta esta via. Pede a aplicação da multa pelo caráter manifestamente protelatório (ID 169052687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento do embargante e manteve a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Interdito Proibitório, deferiu a liminar em favor do embargado e determinou a expedição de mandado proibitório, “
de modo a evitar turbação ou esbulho
” em área de mais ou menos 10ha, sob pena de multa de R$5.000,00 por cada ato realizado.

Depois de se reportar aos fundamentos do referido
decisum
, aos documentos anexados e às demandas que tramitam na origem, e após um exame mais acurado, a Câmara julgadora consignou que este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de examinar as questões mencionadas pelas partes, como ocorreu no acórdão proferido no AI 1558/2013, interposto por Edvaldo e Silvério José Lonardoni de decisão que indeferiu a liminar pleiteada na Ação de Manutenção de Posse proposta contra o ora embargado,
decisum
mantido pelo TJ, tratando-se do mesmo imóvel (Fazenda Marwil).

Destacou a existência da Ação Possessória n. 318/2010, Código 35967, ID. 159212177, ajuizada pelo agravado contra os irmãos Lonardoni, e que o agravante/embargante também compõe o polo passivo do Interdito Proibitório n. 1001048-53.2022.8.11.0024 apresentado por Cristiano Botan, em que a liminar foi igualmente concedida a este último, de forma que contrária aos interesses do embargante. Nesse caso, o objeto do litígio é o imóvel com matrícula n. 13.940, de 998,0395ha (ID. 159212182).

No acórdão constou ainda o bloqueio judicial das matrículas 12.731 e 12.732 do RGI de Chapada dos Guimarães (IDs 159212192 e 159212193), no que concerne à área do agravante/embargante, bem como o Pedido de Providências contra a Tabeliã do Cartório de Paz e Notas de Água Fria (ID. 159212195).

E mais, que a Ação de Manutenção de Posse n. 0001988-65.2004.8.11.0024, proposta pelos irmãos Lonardoni contra o agravado, foi julgada procedente em 4-10-2007, e negado provimento em 6-9-2011 à Apelação n. 29.188/2011, interposta da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro n. 284/07 por ilegitimidade ativa, cujo aresto foi confirmado no STJ em 27-6-2016.

Além disso que, embora transitado em julgado, instaurou-se outro litígio no Cumprimento de Sentença, quanto à localização das áreas, com apresentação de vários Recursos, entre eles o AI 1003130-37.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 8-5-2019, em que foi determinado o cumprimento independentemente de georreferenciamento.

Foi assinalado também que o agravado/embargado ingressou com o Interdito Proibitório n. 2863-54.2012.8.11.0024, Código 54646, contra José de Almeida e outros, mas posteriormente desistiu da lide, o que foi homologado em 13-2-2019, e em 5-8-2019 comunicou o provimento da Apelação n. 115.216/2015, novamente de minha relatoria, julgada em 15-3-2017, interposta na Ação Declaratória de Nulidade n. 0001729-60.2010.8.11.0024, tendo o aresto anulado a Ação de Manutenção de Posse a partir da citação, entendimento mantido pelo STJ no REsp n. 1.710.998-MT.

Por fim, o acórdão embargado registrou:

“Diante desse contexto, é evidente que se discute nas respectivas demandas a localização das áreas e a suposta sobreposição de documentos.

No entanto, a hipótese é de Interdito Proibitório, que se destina à proteção preventiva da posse que se acha na iminência ou sob ameaça de ser molestada, e tem por pressupostos objetivos a posse pelo autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e o justo receio de vir a ser efetivada a ameaça.

Ao que tudo indica, essa posse vem sendo exercida pelo agravado desde 2003, tanto é que na inicial foi alegado que as investidas do agravante se deram no ano de 2022.

Desse modo, a decisão agravada é coerente com a fase em que o feito se encontra, sendo imprescindível acurada instrução probatória”.

Como se vê, não há nenhuma omissão no que tange aos questionamentos do embargante, já que foram devidamente enfrentados, sendo de forma clara, objetiva e fundamentada negado provimento ao Recurso para manter a decisão agravada visto que coerente com a fase processual do feito originário.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o aresto está motivado e tratou do tema submetido a exame – presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar no Interdito Proibitório promovido pelo embargado.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de mais uma vez discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023